Tribunal: STF
Processo: RMS 22291
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  MANDADO   DE  SEGURANÇA.   LEI  QUE   REAJUSTOU  A
REMUNERAÇÃO  DE MILITARES,  SEM ESTENDER  O BENEFICIO  AOS SERVIDORES
CIVIS.
          Irresignação  insuscetivel  de  ser  atendida  por  meio de
mandado de segurança, por impugnar lei em tese.
          Incidencia, por outro lado, da Súmula 339, do STF.
          Recurso improvido.